Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-59.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E IDÔNEO. PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a vítima e os policiais, que visualizaram o fato, confirmaram a dinâmica delitiva e a prisão em flagrante do apelante, de forma que não há que se falar em absolvição do crime de roubo.
2. O quantum de exasperação da pena-base, no caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos.
3. O quantum de redução em face da tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente e, cometidos todos os atos executórios, o patamar de diminuição deverá ser aplicado no mínimo de 1/3 (um terço).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo), às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 08 (oito) dias-multa, fixados no valor mínimo legal.